Tribunal: STF
Processo: ARE 1352122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Município do Rio de Janeiro interpõe agravo (eDoc 492) contra a decisão (eDoc 458) em que a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça estadual, ao fundamento de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 412) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 389):
 
Apelação cível. Mandado de segurança. Lei municipal 6.304/2017, que proibiu aos motoristas de ônibus, micro-ônibus e micromaster o acúmulo da função de cobrador. Sentença que denegou a ordem por inadequação da via eleita. Irresignação da parte autora. Decisão da relatora que suspendeu o julgamento, na forma dos arts. 97 da Constituição Federal, 948 do CPC, e 99 do regimento interno; e à Súmula Vinculante 10 do STJ. Remessa dos autos ao órgão especial deste TJ que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 6.304/2017 do Município do Rio de Janeiro, por violação do disposto nos arts. 7º, 243 e 244 da Constituição do Estado e, de forma reflexa, no art. 30, V, da Constituição da República. Não há que se falar em impetração contra lei em tese, uma vez que houve envio de ofício à gerência geral dos consórcios das empresas que prestam o serviço de transporte coletivo, determinando que fossem adotadas as providências necessárias à execução da lei, sob pena de aplicação de sanções nela previstas. Com a declaração de inconstitucionalidade, há de se reconhecer o direito líquido e certo da apelante em não se submeter aos ditames e sanções de lei declarada inconstitucional, que não pode produzir efeitos, Retirou-se, portanto, a proibição de acumulação de funções de cobrador e motorista (dupla função), além de eventuais punições em caso de descumprimento. Presente o direito líquido e certo, deve ser reformada a sentença para concessão da segurança. Recurso ao qual se dá provimento.
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na clara delimitação da controvérsia, bem como escorreita exposição das razões para a reforma do acórdão recorrido.
 
É o relatório. Decido.
 
Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à abertura da instância. Passo à análise do recurso extraordinário.
 
O Sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) impetrou ação de mandado de segurança em face do Secretário de Transporte estadual, buscando se isentar do cumprimento da obrigação, por ele determinada, de vedação, pelos motoristas de ônibus, de cumularem as suas funções com a de cobrador, conforme previsto na Lei Municipal 6.304/2017.
 
O Juízo de primeiro grau denegou a ordem, ao fundamento de incompatibilidade da via mandamental com a pleiteada declaração de inconstitucionalidade.
 A Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual reformou a sentença e concedeu a ordem, aos fundamentos de que: (I) não se trata de impetração contra lei em tese, mas sim em face de ato de efeitos concretos, qual seja, o ofício subscrito pelo Secretário de Transportes; e (II) uma vez declarada, pelo órgão especial, a inconstitucionalidade da lei impugnada, ressai evidente a natureza líquida e certa do direito à suspensão da lei impugnada.
 
Irresignado, o Município do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário alegando o não-cabimento da ação de mandado de segurança para se insurgir contra a constitucionalidade da lei municipal, daí decorrendo, também, violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97/CF) e à Súmula Vinculante 10/STF.
 
O acórdão recorrido não comporta reforma.

A alegação de infringência à Cláusula de Reserva de Plenário não prospera, pois a inconstitucionalidade fora declarada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça estadual, daí restando observado o rito prescrito no art. 97 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
 Ao órgão fracionário coube, tão somente, o reconhecimento de que não seria idôneo impor sanções ao amparo de norma declarada inconstitucional; e, daí, concedera a ordem para assegurar às empresas substituídas do Sindicato-autor a cumulação das funções de motorista e cobrador, a despeito do ofício enviado pelo Secretário de Transportes, tendo em vista que a norma que o amparava não subsistia no ordenamento jurídico. Os seguintes excertos do correspondente voto-condutor evidenciam tal circunstância (eDoc 389 - fls. 3/4):
 
“Não há que se falar em impetração contra lei em tese, como afirmado na sentença recorrida, uma vez que houve envio de ofício à Gerência-Geral dos Consórcios que reúnem as empresas que prestam o serviço de transporte coletivo (fls. 44/45), que foi recebido em 19.12.17, determinando a adoção de providências necessárias para a execução da lei, sob pena de aplicação das sanções nela previstas.
 Assim, com a declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, há de se reconhecer o direito líquido e certo da parte autora em não se submeter aos ditames e sanções da lei declarada inconstitucional.
 Isso porque, em sendo a lei inconstitucional, não pode esta produzir efeitos, ou seja, retirou-se a proibição de acumulação das funções de cobrador e motorista (dupla função), além de eventuais punições em caso de descumprimento.
 Logo, reconhecida em definitivo a inconstitucionalidade, deve o recurso ser provido, a fim de que não sejam impostas às empresas sanções em decorrência do descumprimento, permitindo-se, naturalmente, que os seus motoristas exerçam as tarefas de cobrador.
 De tal sorte, presente o direito líquido e certo amparável em sede de mandado de segurança, deve ser reformada a sentença para concessão da segurança."
 Logo, o que se depreende é que o caso em tela não é de declaração de inconstitucionalidade, pelo órgão fracionário, da Lei Municipal 6.304/2017, mas sim mas da superveniência de sua ineficácia, do que resulta a sua inaplicabilidade.

Tal o contexto, o acórdão não comporta reforma.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.
 
Verba honorária incabível (art. 25 da Lei 12.016/2009).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente